Tribunal: TJES
Processo: 5003821-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC. ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - PENALIDADE NÃO CABÍVEL NA ESPÉCIE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1.

Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas
à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

2.

O
c. STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

3.

A
o contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, posto que a
ntes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio efetivado, todavia, limitou-se a postular a aceitação do seguro garantia judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial que rechaçou tal pretensão e determinou a liberação de valores.

4.

Não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, permanece hígido o entendimento adotado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.248.975/ES, acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

5. E
mbora a matéria relativa ao valor das astreintes não tenha sido questionada, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que,
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo
"
(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

6.
Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários),
os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

7. Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas.

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Afastamento das astreintes de ofício. Agravo interno julgado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: RAULVILSON DOS SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC. ASTREINTES - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - PENALIDADE NÃO CABÍVEL NA ESPÉCIE -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
.

Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas
à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como
de impossibilidade de penhora dos valores.

2.

O
c. STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

3.

A
o contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta,
com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, posto que a
ntes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio efetivado, todavia, limitou-se a postular a aceitação do seguro garantia judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial que rechaçou tal pretensão e determinou a liberação de valores.

4.

Não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, permanece hígido o entendimento adotado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.248.975/ES, acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

5.
E
mbora a matéria relativa ao valor das astreintes não tenha sido questionada, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que,
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo
"
(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

6.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários),
os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

7.
Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas.

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Afastamento das astreintes de ofício. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, afastando de ofício as astreintes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003821-59.2022.8.08.0000

AGVTE:

PREVIDENCIA USIMINAS

AGVDO:

RAULVILSON DOS SANTOS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 1013835, p. 01-03) por meio da qual o Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
RAULVILSON DOS SANTOS
, determinou a expedição de alvarás para a liberação das quantias bloqueadas via sistema BacenJud, no patamar de R$ 3.375.730,59 (três milhões trezentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos).

A agravante sustenta, em síntese, o seguinte (id. 2557895): (i)
“
considerando que o seguro garantia equipara-se a dinheiro, na forma do art. 835, §2º, imprimindo liquidez e efetividade a execução, e que, ainda, a execução deve seguir na forma menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, requer [...] seja reformada a decisão do magistrado de piso, devendo ser determinada a devolução dos valores levantados e aceito o seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da penhora”
;
(ii)
“
o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio”,
havendo, ainda, inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, e; (iii)

“o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa, outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) já está exaurida há muito tempo – contando, em 2015, com um déficit estimado de R$ 49.411.000,00 –, bem como que o patrimônio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é exclusivamente aquele constituído pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas”
.

Da preliminar de inadmissibilidade do recurso

Em sede de contrarrazões, o agravado defende a inadmissibilidade do recurso, pelos fundamentos que seguem: (i) ofensa a dialeticidade, porquanto os fundamentos trazidos pelo agravante visam atacar, em verdade, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não servindo para impugnar a decisão objurgada; (ii) operou-se a preclusão consumativa para questionar os fundamentos utilizados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e; (iii) o agravante pretende reinaugurar discussão já encerrada, desbordando dos limites do §1º do art. 525 do CPC.

Em virtude da similaridade dos fundamentos utilizados pelo recorrido, que dizem respeito à inadmissibilidade do recurso por debater questões diversas da abordada na decisão objurgada, opto por apreciar as preliminares de forma conjunta.

Nessa contextura, considero relevante realizar breve escorço histórico do trâmite originário, a fim de estabelecer adequadamente os pontos controversos.

O agravado deflagrou cumprimento de sentença em desfavor da agravante, pretendendo a satisfação da quantia inicial de R$ 487.819,01 (quatrocentos e oitenta e sete mil oitocentos e dezenove reais e um centavo), (id. 2557844).

Diante da referida pretensão, a agravante apresentou impugnação (id. 2557845), que foi parcialmente acolhida pelo julgador
a quo
(id. 2557890), tão somente para reduzir o valor das
astreintes,
com posterior determinação de bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 3.715.563,13 (três milhões, setecentos e quinze mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos).

Da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante aviou o anterior recurso de agravo de instrumento nº 5004514-14.2020.8.08.0000.

Ato seguinte, o julgador
a quo,
após a efetivação do bloqueio dos ativos financeiros via SISBAJUD, rejeitou a pretensão de substituição da penhora por “seguro garantia judicial”, bem como determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores que coubessem ao credor (id. 2557895).

Diante desta última decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento agora objeto de exame.

Assim, em um primeiro momento a irresignação deve se restringir ao conteúdo decisório que rejeitou a substituição da penhora por seguro garantia e determinou a liberação da quantia constrita.

Neste diapasão, entendo por prejudicados os argumentos relacionados à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como o exaurimento do Fundo Femco Cofavi e a impossibilidade de penhora dos valores, por pertencerem ao Fundo Femco Cosipa/Usiminas.

Com efeito, tais questões foram tratadas por ocasião da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento da sentença, contra a qual foi interposto o agravo de instrumento nº 5004514-14.2020.8.08.0000, julgado em 18/04/2022 por esta c. 4ª Câmara, conforme ementa que segue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO QUANTO À APURAÇÃO DAS
ASTREINTES.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REJEITADA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE ANÁLISE DE UM DOS SEUS FUNDAMENTOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-
Verifica-se que não prospera a alegação no sentido de que teria havido preclusão consumativa quanto à apuração das
astreintes,
na medida em que a parte exequente não é obrigada a deflagrar em sede de execução provisória (Id. 913765) a exigência das
astreintes
arbitradas, sendo certo que o Agravado, por outro lado, postulou a execução da referida multa em sede de cumprimento definitivo de sentença (Id. 913794 – pg. 17), ou seja, logo após o trânsito em julgado, não havendo que se falar em preclusão consumativa nesse particular, tampouco em alteração da demanda executiva sem o consentimento da parte devedora, ou mesmo prescrição, posto que inexistiu qualquer inércia da parte Agravada.

II-
Não há que se falar que a execução seria nula, por falta de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer, porquanto a referida parte pessoalmente citada e intimada, na mesma oportunidade, para cumprir a medida liminar de obrigação de fazer (Id. 914375 – pg. 05/06), restando inequívoca a sua ciência, tanto é que não só compareceu nos autos e apresentou contestação (Id. 913757), como também se insurgiu contra a referida medida liminar deferida (pg. 33/40)

III-
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

IV-
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES

(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

V-
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

VI-
Embora a Agravante tenha acostado ao seu Agravo Interno documentos novos destinados a comprovar sua tentativa de liquidação extrajudicial num passado remoto, salta aos olhos a evidente preclusão consumativa para tal, porque, segundo a jurisprudência, se tais documentos já estavam acessíveis à parte e esta, no momento oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso.

VII-
A deficiência da fundamentação neste ponto específico do capítulo decisório não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento fora deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão-somente, dos valores porventura recebidos a maior.

VIII-
Recurso parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno.

Com efeito, não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores.

Nesse mesmo sentido, tratando de situações bastante assemelhadas, também envolvendo a agravante, colhe-se o seguinte precedente deste eg. TJES:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC/15, não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
II. Por sua vez, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
III. Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
IV. Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece das teses recursais de ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.
V. Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça, tendo, inclusive, feito carga dos autos. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000641-69.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021)
.

Do exposto,
ACOLHO
, em parte, a preliminar em tela, para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como o exaurimento do Fundo Femco Cofavi e a impossibilidade de penhora dos valores, por pertencerem ao Fundo Femco Cosipa/Usiminas.

Do mérito

Nessa senda, tem-se que remanescem como controversos os seguintes pontos:
(i)

aceitação do seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da penhora, com consequente determinação de devolução dos valores levantados e;
(ii)

inadequação no procedimento adotado, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC
.

M
ister destacar, inicialmente, que o magistrado
a quo
converteu o cumprimento provisório de sentença em definitivo na decisão prolatada à fl. 250 dos autos de origem, diante do trânsito em julgado ocorrido na data de 04/06/2020.

Pois bem. A decisão objurgada se encontra assim redigida:

“
Consoante decisão de fls. 250/284, este Juízo rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte
PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

Às fls. 297/305, a parte exequente apresentou embargos de declaração à decisão de fls. 250/284.

A parte embargada foi intimada para manifestar-se às fls. 379.

Manifestou-se a embargada às fls. 380/381.

A decisão de fls. 383/390, decidiu acerca dos embargos de declaração e determinou o bloqueio da penhora on-line via SISBAJUD no valor de R$ 3.715.563,13 (três milhões setecentos e quinze mil e quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos), a ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

A penhora on-line logrou êxito, consoante o teor das fl. 393.

A parte executada manifestou-se às fls. 394/398, requerendo a substituição da quantia bloqueada, por meio de seguro garantia judicial.

A parte exequente requereu pelo indeferimento da substituição da penhora, bem como que fosse expedido alvará da quantia bloqueada (fls. 418/421).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido como segue.

GARANTIA DO JUÍZO

A parte impugnante indica, para a garantia do Juízo, o seguro garantia judicial, realizado por apólice digital junto a Fator Seguradora S/A, num montante equivalente a R$ 4.830.232,07 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil e duzentos e trinta e dois reais e sete centavos), conforme fl. 400/413.

Em contrapartida, a parte exequente requereu a realização de penhora on-line em razão da ordem legal, com fulcro no artigo 835 do CPC, ante a ausência do pagamento voluntário do débito.

Sendo assim, o Seguro Garantia Judicial, só poderia ser substituído, uma vez já procedida à constrição da quantia, de maneira
EXCEPCIONAL
e se for atendido o requisito do artigo 835, § 2º do CPC, em conjunto com a efetiva comprovação de prejuízo à parte executada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir:

[...]

Pois bem, o princípio da menor onerosidade ao devedor, como se sabe, deve ser sopesado com o interesse do credor na execução, equilíbrio esse encontrado ao se interpretar o disposto no artigo 847 do CPC
[1]
.

Cumpre ressaltar que, sendo a execução um procedimento que visa o interesse da parte credora, a penhora deve recair em bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao seu crédito, não obstante a ressalva contida no artigo 805 do CPC
[2]
, de que a execução deverá ocorrer de modo menos gravoso para o executado.

In casu
, percebe-se que a parte impugnada apresentou discordância expressa e fundamentada, considerando que a garantia oferecida pela parte impugnante lhe causará prejuízos.

Ora, tenho que os argumentos apresentados pela parte exequente são plausíveis, não sendo possível deferir a penhora de crédito pretendida quando o bem ofertado não foi aceito pelo credor de forma fundamentada, posto que não obedece à ordem legal (art. 835 do CPC/15). A propósito, segue precedente:

[...]

Nestes termos,
REJEITO a garantia ofertada pela parte impugnante
.

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ

Pois bem, não vejo impedimento no levantamento dos valores pela parte exequente.
Ademais,
mister
reconhecer o longo tempo pelo qual os credores aguardam a efetivação dos provimentos jurisdicionais obtidos, pois passam de 15 (quinze) anos na fila de espera, não podendo este juízo olvidar a avançada idade das dezenas de aposentados credores que sobreviveram até aqui (superior a 80 anos).

Portanto, considerando a regularidade dos atos executórios realizados à conta do fundo ao qual a parte credora se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS, e diante do direito subjetivo da parte exequente,
DEFIRO A EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS INDIVIDUAIS PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE COUBEREM AO CREDOR
, consoante a petição e planilha de cálculos às fls. 422/423.

Pelo exposto,
EXPEÇAM-SE
. Ainda,
transfira-se conforme requerido
.

INDEFIRO
o pedido de fls. 394/398 da parte executada, uma vez que os argumentos expostos na referida petição já foram afastados na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença”.
[grifos existentes no original]

Inicialmente, conforme se observa, acerca da
alegação no sentido de que o seguro garantia se equipara a dinheiro, na forma do art. 835, §2º, imprimindo liquidez e efetividade à execução, e que, ainda, a execução deve seguir na forma menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, motivo pelo qual requer seja aceito o seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da penhora, observo que a jurisprudência majoritária do c. STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior firmou orientação jurisprudencial segundo a qual somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial
. Precedentes. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.181.909; Proc. 2022/0240283-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 11/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-AREsp 1.924.134; Proc. 2021/0213357-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/09/2022)

Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido da
"
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva
"
(STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Na mesma trilha já se posicionou esta eg. Quarta Câmara Cível em situação semelhante, envolvendo a agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO – CAUÇÃO DISPENSADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora. 3) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante. 4) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, afigura-se legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição
. 5) Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III. 6) Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, é dispensável a caução, para fins de levantamento do valor devido, haja vista ter sido inadmitido o recurso especial interposto pela agravada Previdência Usiminas e pender de julgamento o AREsp 1313912/ES perante o Superior Tribunal de Justiça. 7) Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004214-47.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

Logo, considera-se que a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração, pelo executado, de que a constrição imposta seria desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente, o que não se observa na situação examinada, devendo ser prestigiado, assim, o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa do agravado, o que impõe a manutenção do indeferimento da substituição almejada e, por consequência, o indeferimento da devolução dos valores levantados.

Em continuação, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

Antes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento.

Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio efetivado (fls. 394/398 dos autos digitalizados), todavia, limitou-se a postular a aceitação do seguro garantia judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial que rechaçou tal pretensão e determinou a liberação de valores.

Ainda, por ocasião do julgamento do REsp 1.964.067/ES, em agosto de 2022, o eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, proferiu esclarecedor voto onde condensou apanhado jurisprudencial da Corte Superior acerca das demandas envolvendo a presente celeuma, que se prolongam há anos.

Destacando as tentativas da agravante de induzir o julgador a erro, o ilustre Ministro apreciou, com profundidade, questões referentes à existência de duas submassas, ausência de solidariedade entre os fundos, exaurimento do Fundo COFAVI e suposta afronta ao decidido no REsp n.º 1.248.975/ES, conforme elucidam os seguintes trechos do voto condutor:

“O STJ, de longa data, tem se deparado com as causas relativas à ‘Previdência Usiminas’, tendo a Segunda Seção já firmado orientação para as principais teses decorrentes desses litígios com os seus assistidos.

No entanto, por vezes com variações acerca da mesma matéria, penso que o instituto de previdência não se conforma com o resultado que lhe foi adverso, altera o quadro de seus patronos e, com criatividade, tenta induzir em erro os julgadores, gerando decisões aparentemente conflitantes e em testilha com a jurisprudência pacificada sobre o tema
.

[...]

Nesse sentido,
a independência patrimonial, exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate.

Isso porque,
justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras.

[...]

Não se pode ignorar que, no caso concreto, o próprio convênio previu a hipótese da concessão do benefício sem a prévia reserva garantidora.

Nesse sentido, não há como prevalecer a premissa do não implemento da condição para a percepção do benefício, apta a afastar o dever do ente previdenciário de arcar com as obrigações por ele firmadas.

[...]

Todavia, o esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

[...]

Assim, segundo entendo,
não há como acolher a tese do ente de previdência de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários
.

[...]

Nesse passo, verifico que o entendimento adotado pela Corte estadual encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Segunda Seção, no REsp n. 1.248.975/ES, ao qual adiro integralmente
.

Com efeito, mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente da Segunda Seção (overruling), amplamente debatido, específico ao caso, devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, devido a todos os fundamentos lá invocados e aqui reproduzidos sinteticamente
.

Isso porque a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao ‘adiantamento’ pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI
.

Por fim,
nem se diga que o fato de o ente previdenciário ter habilitado os seus créditos na falência da COFAVI o eximiu do pagamento do benefício, ressaltando-se que os créditos lá habilitados são em favor da FEMCO, e não dos segurados
.”
[não existem grifos no original]

Diante destas considerações, não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Tribunal da Cidadania, permanece hígido o entendimento adotado pela Segunda Seção no julgamento do REsp 1.248.975/ES, acerca da responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI.

Vejam-se os recentíssimos julgado daquela Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
" (REsp n. 1.964.067/ES, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 8 3/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de
23/10/2023
.)

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALÊNCIA DA PATROCINADORA. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PELA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COFAVI. SÚMULA 83 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS OPOSTOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA MULTA. 1.
O acórdão de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta corte superior, no sentido de que o exaurimento dos recursos relacionados à submassa FEMCO-COFAVI, ainda que derivado da falência da patrocinadora e da indevida (ou mesmo ilegal) ausência do repasse de contribuições, não exime a entidade de previdência complementar de garantir o pagamento do benefício ao participante que já preencheu as exigências contratuais para tanto
(EDcl no REsp 1.964.067/ES, Segunda Seção, relator Min. João Otávio de Noronha, relator para acórdão Min. Humberto Martins, DJe de 13/9/2023). Súmula 83 do STJ. 2. A Segunda Seção desta corte entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, de modo que a superação ou não de um precedente qualificado não é declarada por decisão isolada. 3. Não há razão para deferir sobrestamento de feito de competência turmária quando as decisões dos colegiados hierarquicamente superiores se pacificaram em sentido contrário à pretensão da parte que requer a suspensão. 4. A multa estipulada no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 visava a coibir a oposição de embargos de declaração protelatórios. Na espécie, os embargos de declaração opostos na origem objetivaram rediscutir o mérito, intento esse incompatível com a via dos aclaratórios, cabendo, pois, a aplicação de multa. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.776.057/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de
16/10/2023
.)

Por fim, embora a matéria relativa ao valor das astreintes não tenha sido questionada, relembro que
no julgamento do EAREsp 650.536/RJ
a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, de que "
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que,
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo
"
(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Neste caso, em decisão anterior o julgador
a quo
reduziu a penalidade
para o patamar de R$ 1.393.800,00 (um milhão, trezentos e noventa e três mil e oitocentos reais),
montante próximo ao valor atualizado da execução
, montante que reputo desarrazoado.

No mais, além da manifesta desproporção,

entendo que

sua exigência não se mostra cabível na espécie.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no
art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários),
os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADOS DA COFAFI – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR E ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE IRDR – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS FUNDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – MONTANTE DEVIDO A SER ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI” e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. 2) Posteriormente, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
3) Apesar de não desconhecer entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a incidência das astreintes em casuística idêntica, sendo, todavia, afastada a sua exigibilidade no período anterior à efetiva intimação pessoal da devedora acerca da sentença que impôs a obrigação a ser cumprida, o requisito da intimação pessoal em tais casos limita-se às obrigações de fazer e de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, não sendo aplicável aos casos de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar, que se encontra regulada nos arts. 523 a 527 do mesmo diploma legal, tal qual se verifica com a obrigação imposta à ora agravante. 4) É equivocada a interpretação de que, por ter sido descumprida uma obrigação de fazer, seria cabível a incidência das astreintes nas dezenas de ações da mesma natureza que tramitam no Poder Judiciário capixaba, porque o escopo das astreintes, diante de sua natureza coercitiva e intimidatória, é o de compelir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) anteriormente estabelecida. 5) Não sendo efetuado o pagamento a que faz jus o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), ou seja, a própria legislação processual civil estabelece os consectários legais que devem incidir no caso de descumprimento da obrigação imposta ao devedor, os quais foram acrescidos pelo credor ao valor que lhe é devido
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000769-89.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 19/04/2022).

Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. "OVERRULING" NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
FALÊNCIA DA PATROCINADORA E FALTA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E DOS EMPREGADOS ASSOCIADOS. MOTIVO PARA AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA.
1. Não ocorrem vícios sanáveis por embargos declaratórios ou falha na fundamentação da decisão quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, sem vícios e com motivação suficiente e indicadora das razões de seu convencimento.2. A Segunda Seção desta corte entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, o que não ocorreu neste caso.3. Na espécie, os argumentos relacionados à existência de litispendência e de violação da coisa julgada não podem ser apreciados sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.4. O Tribunal de origem afirmou que, mesmo vislumbrando a identidade de pedidos entre o feito que tramitou na Justiça do Trabalho e esta demanda, ficou descaracterizada a ocorrência da coisa julgada material, notadamente porque a decisão transitada em julgado não produziu efeitos em relação à FEMCO. Esse fundamento permanece incólume, pois não enfrentado no recurso especial. Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.5. A missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não prevê sua atuação como órgão de consulta.6. Não cabe a esta corte superior analisar ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, por se tratar de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
7. Na matéria de previdência complementar, não se aplica multa diária se a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados justificarem o inadimplemento da parte demandada nas execuções provisórias, quando não caracterizada a voluntariedade da recalcitrância. Precedente:REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 20/8/2015.Agravo interno provido em parte apenas para afastar a multa diária fixada na origem.
Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.(AgInt no REsp n. 1.676.010/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento,
afastando, de ofício,
a multa diária fixada na origem.

Por via de consequência,

julgo prejudicado o Agravo Interno manejado pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO, afastando, de ofício, a multa diária fixada na origem. JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO.